Tribunal: TJPA
Processo: 0000814-11.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000814-11.2006.8.14.0301

APELANTE: FRANKLIN LOBATO PRADO

APELADO: FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por em ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinando a entrega de documentos, condenando ao pagamento de R$2.018,45 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por ausência de contraditório quanto a documentos novos; (ii) estabelecer se o autor detém legitimidade ativa para postular em nome próprio; (iii) determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oitiva de testemunhas; (iv) apurar a responsabilidade civil do advogado por retenção de valores e documentos; e (v) verificar a existência de direito ao crédito pleiteado em recurso adesivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de justiça gratuita deve ser acolhido quando a parte comprova, por documentos hábeis, a hipossuficiência econômica, especialmente quando demonstrada a ausência de patrimônio relevante e rendimentos limitados.

4.

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento quando comprovada a contratação pessoal de serviços advocatícios e a titularidade do direito material deduzido em juízo.

5.

A alegação de nulidade por ausência de contraditório não subsiste quando os documentos impugnados não foram decisivos para a formação do convencimento do juízo e não causaram prejuízo processual, nos termos do art. 282, §1º, do CPC.

6.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa injustificadamente de comparecer às audiências designadas, perdendo a oportunidade de produção de prova testemunhal.

7.

A responsabilidade civil do advogado decorre da omissão no dever de prestar contas e da retenção indevida de valores recebidos de seu cliente, violando os deveres ético-profissionais e configurando danos materiais e morais indenizáveis.

8.

O dano moral é presumido nas hipóteses de quebra da confiança na relação advogado-cliente, sendo desnecessária a demonstração específica do prejuízo.

9.

A pretensão deduzida no recurso adesivo é improcedente quando ausente prova da titularidade do crédito e do conteúdo do suposto acordo extrajudicial, sendo insuficientes documentos unilaterais sem valor probatório autônomo.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recursos desprovidos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO tanto ao recurso de apelação quanto ao recurso adesivo, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO e de recurso adesivo manejado por FRANKLIN LOBATO PRADO, ambos contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada.

A sentença guerreada foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fundamento no art.927 c/c art.186 do Código Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do requerente para:

a)

CONDENAR o réu a entregar os documentos indicados às fls.21 ao autor, desde que não estejam sendo utilizados para instruir ações judiciais em nome do requerente, no prazo de 15 dias e sob pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o montante de R$5.000(cinco mil reais), ratificando a tutela antecipada concedida, nos termos do art.294 c/c art.300 do CPC.

b)

CONDENAR o requerido ao pagamento de danos materiais no valor R$2.018,45 (dois mil, dezoito reais e quarenta e cinco centavos), corrigidos pelo INPC deste o arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês a partir da data de citação (art.405 do CC) até o efetivo pagamento.

c)

CONDENAR réu ao pagamento de danos morais fixados em R$ 5.000 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o seu arbitramento (Súmula nº 362 STJ) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da data de citação (art.405, CC) efetivo pagamento.

Por conseguinte,

EXTINGO o processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC).”

Os embargos de declaração opostos à sentença foram rejeitados (ID 10475667 – págs. 41/42).

No apelo, FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO sustenta, em preliminar, nulidade processual por suposta ausência de contraditório quanto a documentos novos juntados pelo autor, além de ilegitimidade ativa do demandante para representar o Espólio de João Evangelista Moita Prado.

No mérito, alega cerceamento de defesa pela não oitiva das testemunhas arroladas, inexistência de dano material diante da comprovação do pagamento de custas processuais no valor de R$ 1.863,11, bem como ausência de dano moral. Requer, ainda, a revogação da liminar que determinou a entrega de documentos, argumentando que os originais foram utilizados em ações ajuizadas. Postula, por fim, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Por sua vez, o recurso adesivo de FRANKLIN LOBATO PRADO busca a condenação do apelante ao pagamento de valores supostamente recebidos da Sra. Consuelo Rodrigues de Melo em acordo extrajudicial e não repassados, além da majoração da verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Somente FRANKLIN LOBATO PRADO apresentou contrarrazões, impugnando, em preliminar, o pedido de gratuidade formulado pelo apelante FRANCISCO e, no mérito, defendendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão (ID 29140961), determinei que o apelante FRANCISCO justificasse o pedido de gratuidade ou efetuasse o pagamento do preparo.

No ID 29346459, o recorrente reiterou o pleito de justiça gratuita, juntando documentos que entendeu suficientes para a concessão do benefício.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre apreciar a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, arguida nas contrarrazões.

A impugnação deve ser rejeitada. O apelante, advogado com 77 anos de idade, declarou em Juízo que atualmente aufere apenas proventos de aposentadoria equivalentes a um salário-mínimo, sem dispor de patrimônio relevante, veículos ou imóveis registrados em seu nome. Tais informações encontram-se corroboradas pela declaração de imposto de renda juntada aos autos, na qual constam rendimentos limitados e ausência de bens significativos.

Embora o Código de Processo Civil estabeleça presunção de veracidade da declaração de insuficiência apresentada pela parte, permite ao Juiz indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Na hipótese, contudo, não se vislumbram elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência apresentada, especialmente considerando a idade avançada do requerente e a natureza dos rendimentos declarados.

Assim, o pedido de justiça gratuita formulado pelo apelante deve ser deferido, estando dispensado do preparo recursal.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos.

2.

Mérito.

2.1.

Apelação de FRANCISCO POMPEU BRASIL FILHO

2.1.1.

Da alegada ilegitimidade ativa

A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento. A sentença enfrentou adequadamente a questão e afastou corretamente a alegação. O autor Franklin demonstrou ter contratado pessoalmente os serviços advocatícios, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, além de figurar nos comprovantes como interessado direto. A circunstância de alguns documentos fazerem referência a terceiros, como espólio ou inventariante, não descaracteriza sua legitimidade processual para postular direitos decorrentes da relação contratual que pessoalmente estabeleceu com o réu.

A legitimidade ad causam configura-se pela pertinência subjetiva da ação, ou seja, pela correlação entre o sujeito e a relação jurídica material deduzida em juízo. No caso dos autos, tal correlação restou demonstrada pela contratação direta dos serviços e pelos documentos que evidenciam a relação jurídica entre as partes.

2.1.2.

Da alegada nulidade processual por ausência de contraditório

O alegado cerceamento de defesa pela suposta ausência de contraditório sobre documentos juntados pelo autor não se configura. A sentença expressamente considerou que os documentos de ID 10475554 - Pág. 28, 29 e 30 não detinham idoneidade suficiente para, sozinhos, comprovarem as alegações, justamente por se tratar de documentos particulares produzidos unilateralmente, que para adquirirem maior força probatória deveriam ter sido analisados conjuntamente com outros elementos probatórios.

O Magistrado de primeiro grau deixou claro que tais documentos não foram decisivos na formação do seu convencimento, o que afasta qualquer prejuízo ao apelante. Como é cediço, a nulidade processual exige, além da violação formal, a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos do art. 282, §1º, do Código de Processo Civil, requisito que não se fez presente na hipótese.

2.1.3.

Do alegado cerceamento pela não oitiva de testemunhas

A alegação de cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução não prospera. Conforme se verifica dos autos, o apelante teve múltiplas oportunidades de comparecer às audiências designadas, mas não o fez, inclusive sendo intimado por hora certa. O próprio termo de audiência demonstra que a não realização da prova testemunhal decorreu da ausência do interessado e de seu procurador, não havendo sequer justificativa para a ausência.

Ademais, as questões controvertidas nos autos tinham natureza eminentemente documental, sendo a prova testemunhal desnecessária para o deslinde da controvérsia, especialmente considerando que os pontos fáticos relevantes restaram suficientemente esclarecidos pela prova documental produzida.

2.1.4.

Da responsabilidade civil do advogado

Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença merece ser mantida. Restou comprovada nos autos a conduta omissiva e não transparente do réu na prestação dos serviços advocatícios contratados. O apelante recebeu do autor a quantia de R$2.592,00 destinada ao pagamento de custas processuais, conforme recibo de ID 10475550 - Pág. 22, mas comprovou o dispêndio de apenas R$573,55, restando um saldo de R$ 2.018,45 sem adequada justificativa.

A alegação de que os valores foram utilizados no pagamento de custas de outros processos não encontra respaldo suficiente na prova dos autos. O recibo de ID 10475550 - Pág. 22 especifica claramente que o pagamento se destinava às custas do processo envolvendo Maria do Perpétuo Socorro Velasco dos Santos, não autorizando a utilização dos recursos em outras demandas sem prévia anuência do constituinte.

A responsabilidade civil do advogado, prevista no art. 32 do Estatuto da Advocacia, configura-se quando há conduta comissiva ou omissiva contrária aos deveres profissionais. No caso, a não prestação de contas adequada e a retenção de valores sem justificativa plausível caracterizam violação aos deveres de boa-fé, diligência e transparência inerentes à relação de confiança estabelecida entre advogado e cliente.

O dano moral, por sua vez, é presumível
in re ipsa
nas hipóteses de retenção indevida de valores pelo advogado, conforme consolidado entendimento jurisprudencial. A quebra da relação de confiança, elemento fundamental do mandato advocatício, gera abalo moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo, sendo o
quantum
fixado em R$5.000,00 adequado às circunstâncias do caso e às condições das partes.

2.2.

Do recurso adesivo de FRANKLIN LOBATO PRADO

O recurso adesivo busca a condenação do apelante ao pagamento de R$10.000,00 referentes aos valores que teriam sido recebidos da Senhora Consuelo Rodrigues de Melo em acordo extrajudicial.

Contudo, a sentença corretamente julgou improcedente este pedido. Como bem fundamentado pelo Juízo de origem, o recorrente adesivo não demonstrou ser titular do crédito questionado, uma vez que o recibo de ID 10475550 - Pág. 36 está nominado em face do Espólio de João Evangelista Moita Prado, não havendo prova de que o autor seja inventariante do referido espólio.

Ademais, não foi juntado aos autos o alegado acordo extrajudicial que teria sido firmado com a devedora, documento indispensável para identificar precisamente as posições de credor e devedor, bem como o montante da dívida. Os documentos de ID 10475554 - Pág. 28, 29 e 30, como já mencionado, não possuem idoneidade suficiente para comprovar as alegações, tratando-se de documentos particulares produzidos unilateralmente.

A ausência de prova mínima do direito alegado impede o acolhimento da pretensão, sendo correta a manutenção da improcedência quanto a este pedido.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO tanto ao recurso de apelação quanto ao recurso adesivo, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025